Tribunal: TJMT
Processo: 38137-41.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
16/08/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
ADAUTO DOS SANTOS REIS TJMT 16/08/2021 • 14h 42' 18'' • 09:54
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: ADAUTO DOS SANTOS REIS
16/08/2021 - 14:42:18
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
CUIABA QUINTO
Órgão Nro do
JUIZADO ESPECIAL 80381370220188110001
Judiciário Processo
CIVEL

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUINTO JUIZADO Juiz
ADAUTO DOS SANTOS REIS
Judiciário ESPECIAL CIVEL Retirada

Para o processo: 80381370220188110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUINTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
FIAT/UNO MILLE ARIADNY RODRIGUES DE
ATW7048 MT CIRCULACAO 09/12/2020
ECONOMY LIMA

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1